Tribunal: TJDFT
Processo: 0735872-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Pretensão de trancamento da ação penal. Alegação de flagrante forjado. Inocorrência. Não configura flagrante forjado aquele resultante de diligências policiais após informações prévias obtidas pelo serviço de inteligência da corporação. Crime permanente. Apreensão de grande quantidade de entorpecentes. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Paciente reincidente. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Writ admitido; ordem denegada.